Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-79.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cessão de crédito, sem notificação à devedora, culminando no protesto de quatro títulos – Parcial procedência, para condenar a cedente ao pagamento de indenização por danos morais à devedora, no importe de R$ 5.000,00 – Apelo de ambas as partes, devedora e cedente – Cessão de crédito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cessão de crédito, sem notificação à devedora, culminando no protesto de quatro títulos – Parcial procedência, para condenar a cedente ao pagamento de indenização por danos morais à devedora, no importe de R$ 5.000,00 – Apelo de ambas as partes, devedora e cedente – Cessão de crédito válida, independentemente da rejeição ou anuência da devedora – Ciência da devedora acerca da cessão muito antes dos protestos, tendo, mesmo assim, efetuado o pagamento à credora errada – Política da empresa autora, de proibir a cessão de crédito à empresas de fomento ou factoring, que não foi respeitada pela cedente – Situação que não era de conhecimento da cessionária, que agiu de boa-fé visando resguardar seus direitos – Danos morais, no entanto, existentes, pois o protesto é motivo desabonador do nome de qualquer pessoa jurídica – Cedente que é a responsável pelos danos causados à autora pois, agiu de forma ilegítima ao aceitar os pagamentos da devedora, mesmo após a cessão, e não providenciar o adimplemento, em nome da mesma, junto à cessionária, retendo a quantia em seu poder de maneira indevida e possibilitando os protestos – Legitimidade de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais – Valor fixado em R$5.000,00 que se mostra suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento sem causa, servindo, ainda, para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003874-79.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA, é apelado/apelante
INJETOM FUNDIÇÃO TECNICA DE METAIS LTDA e Apelado GENESIS
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
2
Voto no 22118
Apelação no 1003874-79.2019.8.26.0011
Apelantes: Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica e Injetom
Fundição Técnica de Metais Ltda.
Apelados: os mesmos e Genesis Securitizadora S.A.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro de Butantã
Juíza Sentenciante: Dra. Luciane Cristina Silva Tavares
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cessão de
crédito, sem notificação à devedora, culminando no
protesto de quatro títulos
Parcial procedência, para
condenar a cedente ao pagamento de indenização por
danos morais à devedora, no importe de R$ 5.000,00
Apelo de ambas as partes, devedora e cedente Cessão
de crédito válida, independentemente da rejeição ou
anuência da devedora
Ciência da devedora acerca da
cessão muito antes dos protestos, tendo, mesmo assim,
efetuado o pagamento à credora errada
Política da
empresa autora, de proibir a cessão de crédito à empresas
de fomento ou factoring, que não foi respeitada pela
cedente
Situação que não era de conhecimento da
cessionária, que agiu de boa-fé visando resguardar seus
direitos
Danos morais, no entanto, existentes, pois o
protesto é motivo desabonador do nome de qualquer
pessoa jurídica
Cedente que é a responsável pelos
danos causados à autora pois, agiu de forma ilegítima ao
aceitar os pagamentos da devedora, mesmo após a
cessão, e não providenciar o adimplemento, em nome da
mesma, junto à cessionária, retendo a quantia em seu
poder de maneira indevida e possibilitando os protestos
Legitimidade de sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
Valor fixado em
R$5.000,00 que se mostra suficiente a minimizar o
sofrimento
da
vítima,
sem
importar
em
seu
enriquecimento sem causa, servindo, ainda, para evitar a
reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora

Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 965/971, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. cancelamento de protesto e indenização por
danos morais que ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA ajuizou em face de GENESIS
SECURITIZADORA S.A. e INJETOM FUNDIÇÃO TÉCNICA DE
METAIS LTDA., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
3
Processo Civil, para condenar a corré Injetom Fundição Técnica de
Metais Ltda. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, na forma simples, desde o
desembolso. Dada a sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas desembolsadas e dos honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente
atualizado.
Apresentou a autora embargos de declaração (fls.
974/975), sendo os mesmos rejeitados (fls. 981/982).
Apelam a autora e a ré Injetom.
A autora alega, em síntese, que não tomou
conhecimento da cessão havida entre as empresas Genesis e Injetom, pois
todos os pagamentos sempre foram feitos diretamente na sua conta.
Ressalta que não autoriza a negociação de seus títulos com empresa de
fomento, e só tomou conhecimento da cessão quando foi dar baixa nas
duplicatas frias em dezembro de 2018. Alega que a Injetom age de má-fé
ao encaminhar títulos pagos a protesto. Dispõe que o artigo 290 do
Código Civil impõe a notificação do devedor sobre a cessão de crédito,
sob pena de ineficácia. Portanto, como não há prova de que foi
comunicada da cessão dos créditos, de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade dos títulos, sendo inadmissível a emissão das 4
duplicatas pela Genesis, ante a extinção da obrigação com a fornecedora
Injetom.
A ré Injetom, por sua vez, alega que não há que se
falar em dano moral, na medida em que a autora tinha conhecimento da
cessão, ou seja, de quem era o novo credor, e mesmo assim efetuou os
pagamentos a outro, dano causa ao protesto dos referidos títulos.
Independentemente de a empresa autora vedar a negociação dos seus
títulos com empresas de fomento, houve o reconhecimento e a
legitimação da cessão de crédito com a primeira Requerida, bem como a
declaração da legalidade do protesto, o que nos leva a crer que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
4
qualquer dano moral a ser indenizado. Ademais, tratando-se de pessoa
jurídica o dano moral não é irrestrito e amplo, devendo ser provado. Isso
porque, a pessoa jurídica só tem honra objetiva, ou seja, aquela que
atinge seu bom nome, reputação, imagem. No caso, não há prova desse
dano. Aliás, o único documento que foi apresentado pela autora, foi o
cadastro feito junto à empresa Ki-Joia Cestas (fls. 72/75), no dia
seguinte à pesquisa de seus dados no Serasa, mas não houve recusa na
negociação, apenas foram solicitados novos documentos. Assim, não
houve dano moral, devendo ser afastado, ou subsidiariamente, reduzido o
quantum.
Com as contrarrazões da Genesis (fls. 1018/1026),
subiram os recursos.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Alega a autora que é pessoa jurídica do ramo de produtos
elétricos, eletrônicos e metalúrgicos e que tem uma parceria comercial com a ré Injetom
Fundição Técnica de Metais Ltda. para injeção de corpo de alumínio de suas luminárias.
Afirma que ao emitir ordem de compra dispõe que não é da política da empresa
autorizar negociação dos seus títulos com empresas de fomento e/ou factoring, sendo a
forma de pagamento o depósito em conta corrente de titularidade do fornecedor.
Assim, no dia 10/04/2019, a requerente foi surpreendida por
duas intimações protesto no valor R$ 10.934,20, vinculadas às notas fiscais de no
3608/01 e 3608/02 geradas pela Gênesis Securitizadora S.A. e pelo 9o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos. Como já havia pagado os títulos e não havia relação
jurídica sua com a securitizadora, notificou a ré, enaltecendo não existir qualquer
aceitação de cessão de direitos creditórios ou questões correlatas. Apesar das tratativas,
teve seu nome protestado indevidamente, sendo incluída no rol de maus pagadores e
enfrentado rejeições no mercado. Assim, requereu o cancelamento dos protestos, a
declaração de inexigibilidade dos títulos, a condenação das rés ao pagamento em dobro
dos valores apontados ao protesto e indenização por danos morais.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
apenas para condenar a ré Injetom ao pagamento de indenização por danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
5
importe de R$5.000,00, decisão ora objeto deste apelo.
Primeiramente, a cessão de crédito havida foi regular.
Isso porque, inobstante o alerta da autora de que “não autoriza
a negociação de seus títulos com empresa de fomento”, a cessão ocorreu
regularmente (fls. 153/158), transferindo o direito de crédito de uma
empresa (Injetom, credora original) para outra (de factoring, Genesis
Securitizadora).
No tocante à ciência da devedora acerca da cessão, a não
formalização não é condição de eficácia perante o devedor, ou seja, não subtrai a
validade da cessão.
Nesse sentido, ensina Carlos Roberto Gonçalves:
“A notificação do devedor, expressamente exigida, é medida
destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação, evitando-se os
prejuízos que causaria, pois ele poderia pagar ao credor-cedente. O pagamento seria
ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a notificação é elemento essencial à validade da
cessão de crédito, mas apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é, que este
só está sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento
de sua realização.” (in Direito Civil Brasileiro, 4a edição, Ed. Saraiva, pág. 207)
Assim, a cessão de crédito havida é válida, independentemente
da anuência da devedora.
Nos termos do art. 290 do Código Civil, apenas a eficácia da
cessão perante o devedor fica suspensa até sua notificação. No entanto, a ineficácia não
impede a negativação (ou protesto) quando houver inadimplência, seja para com o
cessionário ou o cedente.
Por outro lado, da prova carreada aos autos, verifica-se que a
autora teve conhecimento da cessão quando percebeu o descumprimento contratual da
Injetom (sua credora inicial), em dezembro de 2018, e deu baixa nas duplicatas.
O fato de ocorrer a baixa nos protestos não encerra a relação de
crédito existente entre a devedora (autora) e a cessionária (Genesis), ressaltando-se que
a troca de e-mails entre as partes (fls. 160/163) denota o dever de pagamento à
cessionária com relação às notas fiscais cedidas.
É certo que nestes e-mails, a autora pede o cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
6
protestos e da cobrança, informando que não autorizou a cessão de crédito, informando,
ainda, que os valores relativos aos títulos cedidos foram adimplidos junto à fornecedora
(credora originária).
No entanto, a autora não tem o direito de rejeitar ou anuir à
cessão de crédito havida entre as requeridas. Mesmo porque, a autora teve conhecimento
da nova credora, como antes dito, em dezembro de 2018, quando deu a baixa nas
duplicatas, de modo que não deveria ter efetuado o pagamento posteriormente à antiga
credora (Injetom). Assim, a autora efetuou o pagamento à credora errada, mesmo tendo
ciência disso.
A corré Genesis, por sua vez, não agiu de má-fé, na medida em
que desconhecia a restrição da autora de negociação do crédito com empresas de
fomento. Tal informe constava apenas na ordem de serviço e não no corpo do título.
Por isso, o desrespeito dessa condição contratual não deve recair
sobre ela, que agiu de forma regular para garantir seus direitos, mas sim sobre a corré
Injetom.
Por outro lado, como “a cláusula proibitiva da cessão não
poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da
obrigação” (art. 286 do CC), como no caso, não há como cancelar os protestos ou
restituir à autora o montante pago pela dívida, pois o pagamento se deu ao credor
errado, embora a devedora soubesse antes do pagamento da ocorrência de cessão.
No mais, quanto aos danos morais, o protesto é motivo
desabonador do nome de qualquer pessoa jurídica.
Inobstante o fato de o protesto ter se dado de forma legítima pela
corré Genesis, que agiu no exercício regular de direito, tais protestos macularam a
imagem da autora, em razão da conduta ilegítima da corré Injetom.
Isso porque, mesmo após de ceder os créditos à Genesis, a
Injetom aceitou os pagamentos da autora e não providenciou o adimplemento, em nome
da mesma, junto à cessionária, retendo a quantia em seu poder de maneira indevida e
possibilitando os protestos. Por isso, esta deve responder pelos malefícios causados à
autora.
Como bem ressalvado pela r sentença: (fls. 970/971)
“Norteando-nos por estas lições, deve ser responsabilizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
7
corré “Injetom” pelo descumprimento contratual ao qual deu causa e pela sua conduta
ante o imbróglio, insuficiente para evitar os prejuízos à requerente.
Foi demonstrado que a cessão se deu de maneira regular e
produziu efeitos considerada a boa-fé do cessionário e a ausência de descrição da
restrição no título.
Todavia, ciente do pacto efetuado e das condições impostas, a
corré incorreu em violação contratual gravíssima ao negociar os créditos com uma
empresa de fomento, conduta indubitavelmente vedada pelo conteúdo da ordem de
compra colacionada aos autos (fls. 23/24).
Resta clara a demonstração do nexo causal que a relação
jurídica realizada pelas co-requeridas teve diante do protesto da empresa.
De modo agravante, ao contrário do conteúdo da sua
contestação, a “Injetom” foi negligente ao tentar atenuar os prejuízos que a relação
fruto da violação contratual ensejou. A pessoa jurídica, mesmo após de ceder os
créditos à “Genesis” continuou por receber os pagamentos da autora e não
providenciou o adimplemento à cessionária em nome da requerente, mantendo o
montante de maneira indevida e possibilitando o derradeiro protesto.
No mais, tratando-se de um mercado que regra esta atividade
negocial a partir da confiança e da boa fama que as empresas buscam para atingir,
denota-se que o erro do então réu foi suportado de maneira injusta pela requerente,
podendo estar sujeita a rejeições mercadológicas contrárias a anos de conduta ilibada.
Portanto, é devida a reparação a título de danos morais no
montante de R$ 5.000,00.”
Quanto ao valor, recomenda a doutrina que o juiz atente para as
condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação
razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não
mais repetir o comportamento.
Assim, a indenização deve ser arbitrada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir ao
cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada, de
modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade
compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves, em
"Responsabilidade Civil", pág. 414, 6a edição, Saraiva, que “em geral, mede-se a
indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral,
entretanto, o grau da culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003874-79.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 22118 DG
8
extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.”
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar, em "Reparação Civil
por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT: “A indenização por danos morais deve traduzir-se
em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em
importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo
expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem
jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente
significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.”
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio da
causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, o valor fixado na r. sentença (R$5.000,00) se mostra suficiente a
minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento
sem causa, servindo, ainda, para evitar a reiteração da conduta lesiva por
parte da ofensora.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa
atualizado, em aplicação ao disposto no §11o do art. 85 do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator